Tribunal: TJPA
Processo: 0819947-06.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819947-06.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOAO NAZARENO NASCIMENTO MORAES JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 4ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0819947-06.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0812734-07.2024.8.14.0401

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: JOÃO NAZARENO NASCIMENTO MORAES JUNIOR

IMPETRANTE: DR. SANTINO SIROTHEAU CORREA JUNIOR - OAB PA6987

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 147-A DO CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO. ART. 147-A DO CP. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA. DENEGADA A ORDEM.

I.

CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de JOÃO NAZARENO NASCIMENTO MORAES JÚNIOR, contra o recebimento da denúncia pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, nos autos nº 0812734-07.2024.8.14.0401. A denúncia atribui ao paciente a prática de perseguição em contexto de violência doméstica, prevista no art. 147-A do CP, por meio de ações reiteradas como perseguições físicas, ligações, mensagens e e-mails, causando prejuízo à liberdade e segurança da vítima. O impetrante pleiteia o trancamento da ação penal, alegando atipicidade da conduta e ausência de elementos mínimos de materialidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a conduta descrita na denúncia preenche os elementos típicos do crime de perseguição previsto no art. 147-A do Código Penal; e
(ii) verificar se estão presentes as hipóteses excepcionais que autorizam o trancamento da ação penal via habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A medida de trancamento de ação penal por habeas corpus tem caráter excepcional e só é admitida quando há manifesta atipicidade da conduta, ausência de indícios de autoria ou materialidade, ou causa extintiva da punibilidade, o que não foi evidenciado no caso.

4.

A conduta descrita na denúncia enquadra-se no tipo penal do art. 147-A do Código Penal, que exige a prática reiterada de atos de perseguição capazes de interferir na liberdade ou privacidade da vítima. Os elementos apresentados nos autos demonstram indícios suficientes para dar continuidade à persecução penal.

5.

A jurisprudência desta Corte e do STJ reafirma que o trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, não cabível quando há indícios de materialidade e autoria, ainda que sejam necessários novos esclarecimentos durante a instrução processual.

6.

A análise aprofundada da ausência de justa causa ou da atipicidade da conduta exige dilação probatória, inviável na estreita via do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1.

O trancamento de ação penal por habeas corpus exige a comprovação, de plano, de atipicidade da conduta, ausência de justa causa ou extinção da punibilidade, o que não se verifica na hipótese.

2.

A denúncia que descreve conduta compatível com o tipo penal do art. 147-A do Código Penal, acompanhada de elementos indiciários de autoria e materialidade, legitima a continuidade da persecução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147-A; CPP, arts. 251 e 563.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, HC nº 0808574-12.2023.8.14.0000, Rel. Desª Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 11.07.2023; STJ, RHC nº 89.999/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 02.03.2021.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
e
denegar
o
Habeas Corpus
impetrado, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ______ de ________ de 2024.

Julgamento presidido por _______________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0819947-06.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0812734-07.2024.8.14.0401

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: JOÃO NAZARENO NASCIMENTO MORAES JUNIOR

IMPETRANTE: DR. SANTINO SIROTHEAU CORREA JUNIOR - OAB PA6987

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 147-A DO CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de
JOÃO NAZARENO NASCIMENTO MORAES JUNIOR
, contra o recebimento da denúncia nos autos de nº 0812734-07.2024.8.14.0401, pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém.

Consta na impetração que,

“(...) no dia 09.05.2024, por volta das 17h20, a srª Michelle de Paiva Lino, foi perseguida pelo paciente, seu ex companheiro, em seu local de trabalho, na empresa RR Chevrolet, situado em Belém/PA, na Av. Senador Lemos, bairro da Sacramenta, bem como por meio das redes sociais, através de aplicativos de mensagens e e-mails, em contexto de violência doméstica e familiar, prevalecendo-se das relações de gênero, coabitação e hospitalidade.

(...)

que a vítima alegou ter tido um relacionamento bastante conturbado, cheio de idas e vindas, mas sempre acabava cedendo as imposições do coato, reatando o relacionamento. De acordo com a declarante, o paciente é muito ciumento e controlador, devido a esse motivo, em junho de 2023, o mandou embora de seu apartamento. Além disso, eventualmente ainda tiveram alguns encontros, contudo, há 01 mês estão separados em definitivo e o acusado não aceita, a persegue, manda mensagens, encaminha e-mails, faz ligações, vai ao seu trabalho e a persegue pelas ruas.”

Nesse contexto, aduz o impetrante que

“(...) em momento algum houve ameaça a integridade física ou psicológica da vítima, assim como não houve a reiteração da conduta exigida pelo aludido tipo penal, bem como não restou demonstrado concretamente que a conduta foi capaz de lhe causar prejuízo emocional ou psicológico, inibindo ou afastando por completo a sua capacidade de autodeterminação, em praticar atos rotineiros da sua vida cotidiana, interferindo, portanto, na sua esfera ou de liberdade do que se infere que o fato é atípico.”

Diante disso,
pugna liminarmente pela suspensão do feito e, no mérito seja concedida ordem para trancar a ação penal em desfavor do coacto.

O
pleito emergencial
foi
indeferido
(Id. 23761520).

As informações foram prestadas

na data de 12/12/2024, por meio do Ofício nº 020/2024 (Id. 23942791).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (Id. 24056274).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

O impetrante requer o trancamento da Ação Penal por atipicidade da conduta, aduzindo que não houve ameaça à integridade física ou psicológica da vítima, bem como a reiteração exigida pelo tipo penal.

É cediço
[1]
que a medida pleiteada via habeas corpus, tem natureza excepcionalíssima, sendo admitida somente quando se verificar de plano a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e de materialidade delitivas,
hipóteses que não ocorreram na espécie.

No caso em tela, a conduta descrita na denúncia se molda a previsão incriminadora, se encontrando de acordo com o tipo penal do artigo 147-A do CP, de tal forma que, no presente momento, afigura-se inaceitável a tese de ausência de tipicidade.

Neste sentido, tem decidido esta Corte, conforme se verifica do julgado colacionado a seguir:

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E AMEAÇA - ARTS. 129, §9º, E 147, DO CP – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – EXCEPCIONALIDADE – DETERMINAÇÃO DE ABERTURA DE PRAZO PARA A EMENDA À INICIAL – POSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO SISTEMA ACUSATÓRIO, DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO E DA IMPARCIALIDADE DO JULGADOR – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, CELERIDADE E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – DECISÃO UNÂNIME.

1. O trancamento de ação penal por meio de habeas corpus só é admitido em casos excepcionais, quando, de plano, puder ser comprovado constrangimento ilegal decorrente de manifesta atipicidade formal ou material da conduta, presença de causa extintiva da punibilidade, inépcia da denúncia ou, ainda, ausência de indícios da autoria delitiva ou de prova da materialidade do crime.

2. In casu, além de não se ter vislumbrado de forma inconteste quaisquer dessas hipóteses excepcionais, vê-se que o juízo a quo não adotou um ato imparcial, procedendo a alteração ex officio, mas sim de caráter saneador, provendo a regularidade no processo ao facultar ao Órgão Ministerial se manifestar acerca de eventual aditamento da denúncia, caso assim entendesse, o que encontra amparo nos princípios da celeridade e da economia processual, com vistas a viabilizar o exercício do direito à ampla defesa por parte dos pacientes. Inteligência do art. 251, do CPP. Precedente do STJ.

3. Além disso, a declaração de nulidade no processo penal exige a comprovação de efetivo prejuízo às partes, o que não restou demonstrado nos autos. Inteligência do art. 563, do CPP.

4. À unanimidade, ordem denegada.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0808574-12.2023.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Seção de Direito Penal – Julgado em 11/07/2023)

Ademais, nota-se a existência de elementos indiciários suficientes a persecução penal (Id. 118366966, 118366967, 118366968, 118366969, 130154656, 132808430, 132808428, 132808434).

Dessa forma, revela-se prematuro o trancamento da ação penal em relação ao paciente, uma vez que não foi evidenciada, de plano, a ausência de justa causa da conduta supostamente perpetrada.

Ante ao exposto,
conheço
da presente impetração e
denego
a ordem impetrada.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
"Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, na linha do que dispõe o art. 395 do CPP, o trancamento do processo, por ser medida excepcional, somente é possível quando evidenciadas, à primeira vista, a absoluta deficiência da peça acusatória ou a ausência inconteste de provas (da materialidade do crime e de indícios de autoria), bem como a atipicidade da conduta ou a existência de causa extintiva da punibilidade. (AgRg no HC n. 872.509/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 7/5/2024.)

Belém, 30/01/2025